Tribunal: STF
Processo: ARE 742149
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. MÁ-FÉ EM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES RECEBIDOS. INADMISSIBILIDADE. VALOR SOCIAL DO TRABALHO E IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.